Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-64.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000025-64.2020.8.14.0028

APELANTE: RONIGLEISON MOURA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 463 (quatrocentos e sessenta e três) dias-multa. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio e por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a reanálise da dosimetria penal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude da prova em razão de violação de domicílio; (ii) verificar se ocorreu quebra da cadeia de custódia capaz de comprometer a validade da prova; (iii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da CF/1988, pode ser relativizada nas hipóteses de flagrante delito. No caso, restou demonstrado que o apelante foi surpreendido comercializando entorpecentes em sua residência, corroborando a legalidade da diligência policial.

4.

Quanto à cadeia de custódia, os elementos probatórios, incluindo laudo toxicológico e auto de apreensão, atestam a regularidade da prova, inexistindo indícios de adulteração ou comprometimento da fidedignidade dos vestígios. Nos termos do STJ, eventuais falhas formais na cadeia de custódia não ensejam nulidade automática da prova, salvo comprovação de prejuízo.

5.

A dosimetria da pena apresenta irregularidade na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Diante da ausência de elementos negativos nos autos, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

6.

Considerando a primariedade do réu e a pena aplicada, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por violação de domicílio quando evidenciado flagrante delito dentro da residência. 2. A mera inobservância formal da cadeia de custódia não enseja nulidade da prova, salvo comprovação de prejuízo. 3. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 858.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2024; STJ, EDcl no RHC nº 163.793/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 27/9/2022; TJPA, HC nº 20123001186-3, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. [data não especificada].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Ronigleison Moura Rodrigues, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 463 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 20816154, de forma sintética,
in verbis
,
que:

“(...) no dia 01.01.2020, os denunciados CLARIZA ALVES MACEDO e RONIGLEISON MOURA RODRIGUES, foram flagrados em sua residência na posse de ‘cocaína’ e ‘maconha’, bem como materiais utilizados para fins de comercialização e uma quantia em dinheiro ‘trocado’.”

Instruído
e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 20816214,
requer a defesa, em preliminar, a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com violação de domicílio do acusado, sem que houvesse qualquer mandado judicial nesse sentido.

Em segunda preliminar levantada, afirma a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois a fonte de prova já chegou ao centro de perícia sem observação das determinações legais, sem o lacre necessário e demais elementos identificadores.

No mérito, requer a reanálise da dosimetria penal, argumentando que ocorreu excesso na aplicação da pena base, bem como incorreta aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, pois ocorreu uma cisão entre a “natureza e a quantidade de droga apreendida”.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual/Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

EM PRIMEIRA PRELIMINAR levantada pelo recorrente, requer este a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio.

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, trazido na Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, no entanto, esse direito não é absoluto, afastando-se no caso de: a) consentimento do morador; b) o flagrante delito ou desastre; c) necessidade de prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.

No entanto, no caso em estudo neste processo, entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já que percebe-se claramente no depoimento do recorrente, prestado em juízo, mídia de ID 20816203, que este confirma que atuava como traficante em sua residência, aduzindo que no momento que chegou na porta de sua casa uma pessoa para comprar drogas, os policiais aproveitaram e lhe abordaram, revistando o imóvel e encontrando droga no local, droga esta que pertenceria ao próprio acusado, enfatiza, ainda, em seu depoimento, que vendia a droga a R$ 10,00 (dez reais), configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além do que
a denúncia anônima, corroborada por outros elementos de prova, inclusive o depoimento do próprio denunciado, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas,
que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Rejeito esta preliminar
.

EM SEGUNDA PRELIMINAR levantada, afirma a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois a fonte de prova já chegou ao centro de perícia sem observação das determinações legais, sem o lacre necessário e demais elementos identificadores.

Diversamente do sustentado pelo Apelante, a materialidade foi devidamente comprovada pela ocorrência policial, Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico e depoimento do recorrente em juízo.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na prova da materialidade do crime, pois tão logo documentada a apreensão da droga, esta foi remetida à polícia científica, que elaborou laudo necessário sobre a substância apreendida.

Ademais, é certo que eventual inobservância de parte dos procedimentos da cadeia de custódia, disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não implica, automática e obrigatoriamente, na inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo ser aferida, no caso concreto, a existência de outros elementos produzidos na instrução processual, a fim de verificar a confiabilidade da prova.

Nesse sentido, vale destacar o entendimento do Colendo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE. (...) 2. De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. Destacou o Tribunal local que "não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes", afirmando que o procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F do CPP foi observado. 4. Acrescentou a Corte que "não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos", esclarecendo que, "[p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios". (...) 6. Agravo regimental desprovido.” (EDcl no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Dessa forma,
rejeito esta derradeira a preliminar levantada
.

Passo à análise das teses apresentadas no referido recurso.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

No mérito, requer a reanálise da dosimetria penal, argumentando que ocorreu excesso na aplicação da pena base, bem como incorreta aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, pois ocorreu uma cisão entre a “natureza e a quantidade de droga apreendida”.

A dosimetria pena, constante à ID 20816209, foi formulada nos seguintes termos:

“Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga encontrada não revela dano de imensa repercussão social, devendo ser considerada favorável.

Assim, não considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade
: normais para os delitos da espécie. Antecedentes: o réu não registra maus antecedentes. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza da droga) e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Desta feita, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento de pena. Presente a
causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º da Lei nº11.343/2006, a qual aplico na fração de 1/6 (um sexto), pois o imputado é primário, não registra maus antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Deixo de aplicar a redução máxima prevista naquela norma em virtude da
droga encontrar-se escondida no interior do imóvel, de forma a dificultar a ação dos policiais, exigindo tirocínio e perspicácia por parte destes.
Assim, a pena resulta nesta fase em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 463 (quatrocentos e sessenta e três) dias-multa.

Assim,
torno a sanção definitiva do réu RONIGLEISON MOURA RODRIGUES em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 463 (quatrocentos e sessenta e três) dias-multa.
“

Pelo que se verifica na dosimetria acima, ocorreu equívoco por parte da autoridade julgadora quando da formulação da pena base, vez que não procedeu a devida valoração das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, motivo este que entendo que tal dosimetria deverá ser refeita, para que possa ser dosada de forma proporcional as circunstâncias valoradas.

Assim, procedo a reforma dessa dosimetria, nos seguintes termos:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: por ser a vítima a coletividade em si, não há como valorar tal circunstância.

Em razão não averiguar nenhuma circunstância judiciais desfavorável ao apelante, fixo a pena base no mínimo permitido ao tipo, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (trinta) dias multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la, em razão da pena base já se encontrar em seu mínimo permitido, com respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ.

Não verifico circunstância agravante, nem causa de aumento da pena.

Verifico uma causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e, por não ter utilizado a quantidade e natureza da droga apreendida, na primeira fase dosimétrica, utilizo-a neste momento, para fundamentar o quantum de aplicação desta minorante, que reputo razoável e adequada em 1/6 (um sexto), caminhando, assim, no mesmo sentido já decidido pela e. Corte Cidadã: “[
e]m casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida
" (AgRg no HC n. 858.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

Logo, reduzo a pena intermediária em 1/6, passando a reprimenda final para o quantum de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 210 dias multa.

Em virtude do quantum de pena aplicada e não se mostrar o recorrente reincidente (conforme Certidão de ID 20816150, fl. 06), substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, redefinindo a pena base e, por consequência, a pena final arbitrada
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025